Tribunal: STJ
Processo: 0002075-56.2019.8.11.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2642579 - MT(2024/0155779-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FERNANDO LIMA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: ALEX DA MATA ROCHA - MT018258
MARCOS JOSE DA SILVA - MT021255
LUCAS NEVES BATISTA - PR082527
EMBARGADO
: SEBASTIAO RODRIGUES DO COUTO
EMBARGADO
: LUIS BATISTA DE ALMEIDA
EMBARGADO
: ZILMAR RODRIGUES COUTO
ADVOGADO
: ARIDAQUE LUÍS NETO - MT003252
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu
agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso
especial, em razão da ausência de procuração ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao subscritor do agravo e do recurso
especial, aplicando ao caso a Súmula n. 115 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56112646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f88397cb-3b07-4d9e-ab5b-f78c733736b7

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.183.473/PR,
relator Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/5/2023;
AREsp n. 2.208.246/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
6/3/2023;
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg
12/2021
no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ,
25/8/2020;
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.736.994/GO,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
11/4/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56112646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f88397cb-3b07-4d9e-ab5b-f78c733736b7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f88397cb-3b07-4d9e-ab5b-f78c733736b7

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2642579 - MT(2024/0155779-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FERNANDO LIMA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: ALEX DA MATA ROCHA - MT018258
MARCOS JOSE DA SILVA - MT021255
LUCAS NEVES BATISTA - PR082527
EMBARGADO
: SEBASTIAO RODRIGUES DO COUTO
EMBARGADO
: LUIS BATISTA DE ALMEIDA
EMBARGADO
: ZILMAR RODRIGUES COUTO
ADVOGADO
: ARIDAQUE LUÍS NETO - MT003252
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu
agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso
especial, em razão da ausência de procuração ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao subscritor do agravo e do recurso
especial, aplicando ao caso a Súmula n. 115 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA54864789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:07
Código de Controle do Documento: 625647cc-647e-4fe0-b703-6b879b3397bd

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.183.473/PR,
relator Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/5/2023;
AREsp n. 2.208.246/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
6/3/2023;
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg
12/2021
no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ,
25/8/2020;
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.736.994/GO,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
11/4/2022.

RELATÓRIO
FERNANDO LIMA DE MEDEIROS opõe embargos de declaração ao
acórdão assim ementado (fls. 789-790):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PROCURAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Documento eletrônico VDA54864789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:07
Código de Controle do Documento: 625647cc-647e-4fe0-b703-6b879b3397bd

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de procuração ou cadeia
completa de substabelecimento de poderes ao advogado subscritor do recurso
especial, deixando-se de observar o disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante foi intimada para regularizar a representação processual,
mas apresentou instrumentos de mandato com data posterior à da interposição do
recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do
recurso especial, considerando a ausência de procuração válida no momento da
interposição do recurso e a aplicação da Súmula n. 115 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ entende que, na ausência de procuração nos autos, se a parte não
regulariza a representação processual no prazo assinalado, do recurso não se pode
conhecer por força da Súmula n. 115 do STJ.

5. O instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data
e/ou
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de
poderes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

"1. A ausência de regularização da representação
Tese de julgamento:
processual no prazo assinalado impede o conhecimento do recurso. 2. O instrumento
de procuração
substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do
e/ou
recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da
Súmula n. 115 do STJ".

CPC, arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.742.202/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial julgado em
STJ,
5/11/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o
AREsp n. 2.506.209/SP,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 5/11/2025.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão, porque não enfrentou o argumento de habilitação prévia do patrono desde
Documento eletrônico VDA54864789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:07
Código de Controle do Documento: 625647cc-647e-4fe0-b703-6b879b3397bd

a instância ordinária, com atuação registrada no PJe do TJMT e amparo em
disciplina administrativa específica, tese delimitada no relatório e demonstrada no
conjunto documental apresentado.
Afirma que há contradição, ou, ao menos, necessidade de
esclarecimento, quanto à premissa de que não houve regularização, pois o voto
reconhece a juntada de procuração após a intimação e reputa insuficiente apenas
por ser posterior à interposição.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão, além do
prequestionamento dos arts. 4o, 76, 104, 489, § 1o, IV, e 932, parágrafo único,
e 1.022 do CPC; 662, parágrafo único, do Código Civil; e 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos conforme as
certidões às fls. 811-813.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula
n. 115 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 794-796, destaquei):

O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54864789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:07
Código de Controle do Documento: 625647cc-647e-4fe0-b703-6b879b3397bd

A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de reintegração de posse cujo valor da causa foi fixado
em R$ 72.022,26.
Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 115 do STJ,
uma vez que não fora juntada aos autos procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento de poderes ao subscritor do recurso especial – o advogado Lucas
Neves Batista. Referido recurso foi interposto no Tribunal de origem em 14/12/2023
(fls. 439-461).
Em
determinou-se a intimação da parte para proceder à juntada de
22/5/2024,
procuração
substabelecimento (fl. 630).
e/ou
A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não o regularizou, uma vez que os poderes consignados
no instrumento de mandato (fl. 635), juntado após a intimação, foram
outorgados ao advogado em data posterior à de interposição do recurso.
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o
instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data posterior à do
e/ou
protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes, atraindo o
óbice da Súmula n. 115 do STJ.
Nesse sentido, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.654.353/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
11/11/2024,
13/11/2024;
AREsp n. 2.543.147/CE,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra Nancy
12/9/2024;
AREsp n. 2.494.743/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
13/5/2024,
15/5/2024;
EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.453.970/PB,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
14/8/2024;
AREsp n. 2.453.007/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
25/4/2024;
AREsp n. 2.534.698/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/10/2024,
30/10/2024;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.135.223/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
23/9/2024,
26/9/2024;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.641.634/MG,
julgado em
DJe de
; AgInt no
relator
17/9/2024,
23/9/2024
REsp n. 2.101.307/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
2/9/2024.
Referido entendimento, a propósito, foi ratificado recentemente pela
Corte Especial quando da apreciação do AgInt nos EAREsp n. 1.742.202/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
e do AgInt no
5/11/2025,
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o
AREsp n. 2.506.209/SP,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 5/11/2025.
Assim, ressalvando meu ponto de vista a respeito da possibilidade de aceitar
procuração com data posterior à dos recursos, por configurar confirmação tácita dos
poderes (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.593.022/RJ,
Documento eletrônico VDA54864789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:07
Código de Controle do Documento: 625647cc-647e-4fe0-b703-6b879b3397bd

Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
, mantenho a
23/9/2024,
25/9/2024)
decisão que não conheceu do recurso em razão da incidência da Súmula n. 115 do
STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a irregularidade na representação processual, o que atraiu a
aplicação da Súmula n. 115 do STJ.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender a
regularidade de sua representação processual, argumentando que o patrono já
estava habilitado nos autos desde a origem e pugnando pela aplicação do princípio
da primazia de mérito.
Registre-se que é ônus da parte recorrente zelar pela apresentação da
documentação necessária ao conhecimento do recurso especial, não afastando a
incidência da Súmula n. 115 do STJ a alegação de que, nos autos originários, há
procuração outorgada ao subscritor do recurso. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS .
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 115 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A alegação de existência de procuração
da cadeia de
e/ou
substabelecimento nos autos originários não tem o condão de sanar a irregularidade
na representação processual, a qual deve ser comprovada no momento da
interposição do recurso especial" (AgRg no
relatora Ministra
AREsp 776.463/RS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2018,
13/4/2018.
2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
relator
AREsp n. 2.183.473/PR,
Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
)
12/5/2023.

Também "não há falar em aplicação do princípio da primazia da
resolução do mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de
Documento eletrônico VDA54864789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:07
Código de Controle do Documento: 625647cc-647e-4fe0-b703-6b879b3397bd

admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e
insanável" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.208.246/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
13/3/2023)
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Outrossim, quanto à pretensão de se valer dos embargos de declaração
para alcançar o prequestionamento de matéria constitucional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "é incabível a utilização de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional –
com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se não ocorrentes as
hipóteses relacionadas no
do Código de Processo Civil" (EDcl no AgInt
art. 1.022
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.736.994/GO,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
.
11/4/2022,
18/4/2022)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
Documento eletrônico VDA54864789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:07
Código de Controle do Documento: 625647cc-647e-4fe0-b703-6b879b3397bd

imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54864789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:07
Código de Controle do Documento: 625647cc-647e-4fe0-b703-6b879b3397bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.642.579 / MT
Número Registro: 2024/0155779-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020755620198110004
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO LIMA DE MEDEIROS
ADVOGADOS : ALEX DA MATA ROCHA - MT018258
MARCOS JOSE DA SILVA - MT021255
LUCAS NEVES BATISTA - PR082527
AGRAVADO
: SEBASTIAO RODRIGUES DO COUTO
AGRAVADO
: LUIS BATISTA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ZILMAR RODRIGUES COUTO
ADVOGADO
: ARIDAQUE LUÍS NETO - MT003252
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO LIMA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: ALEX DA MATA ROCHA - MT018258
MARCOS JOSE DA SILVA - MT021255
LUCAS NEVES BATISTA - PR082527
EMBARGADO : SEBASTIAO RODRIGUES DO COUTO
Documento eletrônico VDA56085006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:56
Código de Controle do Documento: 81d36578-ecd1-42e9-b298-e4774e718340

EMBARGADO : LUIS BATISTA DE ALMEIDA
EMBARGADO : ZILMAR RODRIGUES COUTO
ADVOGADO
: ARIDAQUE LUÍS NETO - MT003252
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:56
Código de Controle do Documento: 81d36578-ecd1-42e9-b298-e4774e718340